Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723144-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0737627-90.2021.8.07.0001), que tem como autor LUCIANO HENRIQUE PONCE LEONES. Na origem, o juiz do feito, com fundamento na legislação de prevenção e tratamento do superendividamento (Lei 14.181/2021), determinou a suspensão imediata de qualquer cobrança pelo agravante em face do autor-agravado, referente a débitos descritos na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente cobrado. Em apertada síntese, o recorrente requer a suspensão da decisão agravada, com a manutenção dos contratos celebrados entre as partes. Alega que os descontos estão em harmonia com a legislação acerca da matéria. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado ao ID 47753653, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto a probabilidade do direito do recorrente, faz-se necessária a transcrição do art. 104-A, §2o do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.181, de 2021: Art. 104-A (...) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Na origem, observo que o agravante foi o único credor que não compareceu à audiência conciliatória (ID 118896537 do processo no 0737627-90.2021.8.07.0001), mesmo com a ciência da ação em curso. Intimado para esclarecer, por duas vezes, acerca de seu não comparecimento (IDs 125110842 e 139918448 do processo no 0737627-90.2021.8.07.0001), argumentou que a sanção prevista pela legislação “só pode ser aplicada caso se reconheça (e apenas nesse caso) que o autor está em situação de superendividamento e a ação atenda, integralmente, os requisitos previstos em lei”. Neste momento de cognição sumária não se vislumbra ser pacífica a interpretação dada pelo agravante. A legislação não estabelece tal requisito apontado e não há demonstração de que o julgador tenha incluído nova condição ou etapa a fim de obstar a aplicação da lei. Isso porque a legislação não estabelece tal requisito e não é ínsito ao julgador incluir nova condição ou etapa a fim de obstar a aplicação da lei. Os efeitos decorrentes da aplicação da lei devem ser aplicados àqueles que se enquadrarem nos limites por ela estabelecidos. O efeito decorrente do não comparecimento à audiência de conciliação é a “suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora”. Caso homologado o plano de pagamento da dívida e se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, aquele estará sujeito ao plano de forma compulsória e o seu pagamento ocorrerá apenas após o pagamento aos credores que estavam presentes na audiência. Não há demonstração de que o procedimento legal foi atropelado. Não há demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação pelo recorrente, pois caso não seja reconhecido o superendividamento pelo juízo de origem, a suspensão será levantada e o agravante continuará efetuando os descontos, como tem feito. Por outro lado, caso seja reconhecido o superendividamento, o credor não deixará de receber o que lhe é devido, eis que a mera suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora não eximem o devedor de efetuar o pagamento, mas apenas o posterga. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal com pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Secretaria para alterar o assunto do processo para "superendividamento". Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F